Tribunal: TJSP
Processo: 2150863-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA MINUTA DO AGRAVO QUE ENSEJOU A PREVENÇÃO. AGRAVANTE QUE ESCLARECEU O ENGANO. DETERMINÇÃO DE CORREÇÃO DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇAO DE REDISTRIBUIÇÃO LIVRE.